Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-61.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004632-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.957.861-09 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), BENEDITA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 531.834.871-87 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.957.861-09 (APELADO), BENEDITA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 531.834.871-87 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE DETENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS ADEQUADA - OBSERVÂNCIA CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

- Conforme expressa determinação contida no artigo 37, §6º, da Constituição da República de 1988, o Estado responde, de forma objetiva, pela indenização dos danos morais e materiais advindos da morte de detento em incêndio provocado por outros nas dependências de presídio.

- O valor da condenação a título de danos morais deve ser mantido quando fixado com adequação às circunstâncias do caso concreto e o montante for satisfatório para punir o ofensor, bem como proporcionar alívio para o ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Benedita Rodrigues Ferreira e outra contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0004632-61.2015.8.11.0002, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Fazenda Pública a pagar a título de danos morais para as requerentes a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a devida correção monetária mais juros legais a partir do julgamento.

Por fim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC. (id.167132045 - págs. 12 a 17)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Alega a inexistência da obrigação de indenizar, tendo em vista que o Estado somente deve ser responsabilizado quando poderia agir para evitar a morte do sentenciado e não o faz, sob pena da aplicação da teoria do risco integral em contrariedade com o que dispõe o texto constitucional.

Aponta que, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma sentença (id. nº 167135707, págs. 01/11).

Devidamente intimadas, Benedita Rodrigues Ferreira e Outra apresentaram contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. nº 167135710, págs. 01/09).

Por sua vez, Benedita Rodrigues Ferreira e Outra também interpuseram recurso de apelação cível requerendo a reforma da sentença tão somente para a majoração da indenização por danos morais.

Ao final, requerem o provimento do recurso interposto com majoração do valor dos danos morais, nos termos de suas razões recursais (id. nº 167135705, págs. 01/06).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

Na seara meritória, extrai-se dos autos que Aline Aparecida Rodrigues de Moraes e Benedita Rodrigues Ferreira ingressaram com ação indenizatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que Sra. Aparecida Rodrigues de Moraes, irmã e filha das autoras, cumpria pena na Penitenciária Ana Maria do Couto May em Cuiabá-MT e que foi vítima de homicídio dentro do presídio em 14/3/2014.

Assim, sob a alegação de que o Estado foi negligente e omisso quanto à proteção da vida da presa, as requerentes ajuizaram a presente ação, a fim de que seja o requerido condenado a pagar os danos morais causados às requerentes, no valor de R$ 157.600,00.

O juízo ‘a quo’ julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento dos danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante disso, as ambas as partes recorreram, sendo que autores pugnam pela majoração da indenização a título de danos morais, enquanto o réu, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado, em razão de ser excessivo.

Pois bem, é cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado, vejamos:

"

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

"omissis"

§ 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Outrossim, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar:

"A teoria do risco administrativo consagra em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a carta política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vitima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta de serviço público." (Recurso Extraordinário n. 109615/RJ, Rel. Min. Celso de Melo).

No cotejo dos autos, restaram comprovados todos os pressupostos da responsabilidade civil acima citados, pois, é fato incontroverso que Aparecida Rodrigues de Moraes foi presa e condenada a cumprir pena na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, na cidade de Cuiabá/MT, e que foi vítima de homicídio dentro do presídio em 14/03/2014.

Desta feita, evidenciado que a morte do detento decorreu da falta do dever de vigilância em penitenciária, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Nessa linha, ademais, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA. MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. FALTA DE SOCORRO EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. LUCROS CESSANTES – ESPECIE DE PENSÃO CONSIDERANDO EXPECTATIVA DE VIDA DA VITÍMA – IMPOSSIBILIDADE – DEPENDENCIA ECONÔMICA DO PAI NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, e teve seu estado de saúde agravado pela demora no socorro, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”. (...) (N.U 0001268-33.2016.8.11.0039, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERV NCIA AOS PAR METROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em redução do montante indenizatório a título de dano moral quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à gravidade do dano, e ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

2. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006708-50.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Assim, a ocorrência de dano moral frente à perda de um familiar configura-se evidente, tanto que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência. (...) (AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA

No que tange ao dano moral, ensina Carlos Roberto Gonçalves:

"Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação."
(GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. 3. Ed. V. IV, São Paulo: Saraiva, 2009, p.359).

Sergio Cavalieri Filho, fornece a exata matiz da questão:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78)

Quanto à mensuração da reparação do dano moral, ela consiste em árdua tarefa para o julgador, pois deve observar o caráter pedagógico, o compensatório, bem como o caráter punitivo da medida.

Geralmente, a compensação é medida pelo grau de dano, não pelo grau de culpa. Entretanto, no caso do dano moral o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.

No entanto, a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

Humberto Theodoro Júnior observa que:

"Nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do DANO MORAL, tomando por base tão-somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do DANO MORAL, RT 631/36)."
(THEODORO JÚNIOR, H. Dano Moral, São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 44).

Insta ressaltar que com relação à fixação do quantum dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico, sofridos pelos autores. Todavia, doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

O quantum indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, entretanto, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, e nem deve ser irrisório, de forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo.

Destarte, o valor de danos morais deve ser arbitrado de forma a indenizar a vítima face ao sofrimento e à angústia experimentados e de forma a desestimular a repetição do ato.

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do quantum fixado a título de danos morais, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, em que fique evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não caracterizada nos autos.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 912.832/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 18/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. (...) 2. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito." (STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03/08/2010) (grifou-se)

O valor da indenização não deve implicar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório, de forma a perder seu caráter de justa compensação.

No caso em tela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos ofendidos, além da condição financeira do ofensor, constata-se que o valor fixado em R$30.000,00 (trinte mil reais) não se mostra exorbitante, além de atender ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGI NCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

3. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito. 6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença. 7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. (N.U 1002722-42.2016.8.11.0003, AGAMENON ALC NTARA MORENO JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 19/07/2022).

Desse modo, feitas tais considerações, lograram êxito as autoras em comprovar a prática de ilícito ensejadora de dever de indenizar. Entretanto, não há que se falar em minoração como tenta fazer crer o requerido e tão pouco em majoração como pretendem as autoras.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023